Tribunal: STF
Processo: RE 994140
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO A INATIVOS DE GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. GRATIFICAÇÃO PRO LABORE FACIENDO. INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 662.406-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, assentou a tese de que o termo final para a extensão a inativos das gratificações de desempenho, nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores ativos, é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros.



    2. Entendimento que não viola o direito à integralidade e à irredutibilidade de vencimentos.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.